Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA CONDOMINAL, DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO E NOMEAÇÃO DE SÍNDICO INTERVENTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de reconhecimento imediato de supostos atos ilícitos praticados pelo síndico do Condomínio Privilege Residence, que justificariam sua destituição e impedimento de participar da próxima eleição, além da anulação do registro de ata assembleia geral extraordinária e a nomeação de síndico interventor.
II. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o imediato afastamento do síndico de suas atribuições, tampouco declarar sua inelegibilidade, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de crime por ele praticado a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na destituição do síndico e eventual desconstituição da ata condominial.
III. Além disso, a extensão da insatisfação dos condôminos em relação ao síndico pode ser mais bem avaliada após a próxima eleição para a instituição de novo síndico, a qual estaria designada, conforme informado pela parte agravante, para “26.3.2024”.
IV. Agravo desprovido.